Tribunal: TJBA
Processo: 8070665-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070665-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALEXANDRINO SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) e de indenização por danos morais. O Apelante alegou não ter sido previamente notificado pela Instituição Financeira antes da inclusão do seu nome no referido sistema. Não há questionamento sobre a legitimidade da dívida, mas apenas sobre a ausência de notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o SISBACEN possui natureza de órgão restritivo de crédito, demandando prévia notificação antes da inscrição; e

(ii) verificar a configuração do dano moral decorrente da ausência de notificação e a fixação de indenização compatível.

III. Razões de decidir

3. O SISBACEN tem natureza de órgão restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência estadual, sendo imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de informações negativas.

4. Consoante o art. 11 da Resolução nº 4.571 do Banco Central do Brasil, “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.”

5. A ausência de prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade civil e dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

6. Fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado ao patamar adotado pelo STJ e TJBA.

IV. Dispositivo e tese

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento:

"1. O SISBACEN é considerado órgão restritivo de crédito e exige prévia notificação do consumidor antes da inclusão de informações negativas. 2. A ausência de notificação prévia configura dano moral in re ipsa e enseja indenização."

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, art. 11; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgInt no REsp 1656226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070335-84.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante VANUSA SANTOS DE JESUS e como Apelado BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA